Tribunal: TJBA
Processo: 8025420-50.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025420-50.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALDA DIAS TRIGUEIROS Advogado(s): IGOR MOTTA DA FONSECA IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VINCULAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ PROGRESSÃO FUNCIONAL COM BASE EM PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE O PISO. REPERCUSSÃO OBRIGATÓRIA NAS DEMAIS REFERÊNCIAS DA CARREIRA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de segurança impetrado por servidora ocupante do cargo de professora da rede pública municipal de Salvador, com o objetivo de obter a adequação de seu vencimento-base ao piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, com os devidos reflexos na sua estrutura remuneratória, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e no Plano de Carreira instituído pela Lei Municipal nº 8.722/2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a existência de direito líquido e certo à implementação do piso salarial nacional do magistério, com repercussão proporcional nos demais níveis e referências de sua carreira funcional, conforme legislação municipal aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Preliminar de ilegitimidade passiva: Compete ao Prefeito do Município de Salvador implementar políticas remuneratórias e observar o cumprimento das normas federais e locais que regulam a estrutura remuneratória dos servidores públicos, nos termos dos artigos 7º, II, VI, e 52, VI, XIX e XXI da Lei Orgânica do Município de Salvador. Rejeição. 4. Preliminar de inadequação da via eleita: Os reflexos patrimoniais decorrentes de eventual concessão da segurança são limitados às parcelas vencidas a partir da impetração em consonância com as Súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual não desvirtuam a natureza do writ, tornando-o substituto de ação de cobrança. 5. Mérito: A Constituição Federal, nos arts. 206, VIII, e 212-A, XII, garante a instituição de piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública, sendo esse direito regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008, que fixa o piso como vencimento básico inicial da carreira, vedando remuneração inferior por parte de estados e municípios. 6. O STF, no julgamento da ADI nº 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e definiu que o piso deve ser compreendido como vencimento básico, excluídas as demais vantagens e gratificações. 7. O STJ, no julgamento do REsp 1.426.210/RS (Tema 911), fixou a tese de que o vencimento inicial do magistério deve corresponder ao piso nacional, sendo a repercussão nas demais referências da carreira condicionada à existência de previsão na legislação local. 8. A Lei Municipal nº 8.722/2014 estabelece plano de carreira para os servidores do magistério municipal de Salvador, prevendo progressões por níveis e referências com percentuais sucessivos incidentes sobre o vencimento básico, o que acarreta, por força do próprio texto legal, a vinculação de toda a estrutura remuneratória ao piso nacional. 9. Estando o piso nacional instituído como parâmetro inicial da carreira e sendo este a base de cálculo das referências e níveis subsequentes, impõe-se o reconhecimento da repercussão obrigatória de seus reajustes em toda a carreira funcional da servidora. 10. Negar tal repercussão implicaria violar os princípios da valorização profissional, da isonomia e da eficiência do serviço público educacional, além de comprometer a efetividade da política pública educacional delineada pela legislação municipal e pela Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: A legislação local que estabelece progressão funcional com base em percentuais incidentes sobre o vencimento básico vincula toda a carreira ao piso nacional, sendo obrigatória a repercussão dos seus reajustes nos demais níveis e referências. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 37, X, 205, 206, incs. V e VIII, 208, I, 212-A, XII; ADCT, art. 60, III, “e”; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 1º e 2º, §1º; Lei Municipal nº 8.722/2014, arts. 13, 18, 21 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011, DJe 24.08.2011; STJ, REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016, DJe 09.12.2016; TJ-BA, MS nº 8037827-25.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 04.09.2023; TJ-BA, MS nº 8039378-40.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 04.04.2024; TJ-BA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 8017319-63.2019.8.05.0000, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 26.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8025420-50.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante ALDA DIAS TRIGUEIROS e, na condição de autoridades impetradas o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR as preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora